Tribunal: TJSP
Processo: 1501705-21.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Réu condenado por furto simples. Recurso ministerial buscando a condenação por furto qualificado pelo concurso de agentes e reconhecimento do concurso material de crimes. Parcial acolhimento. Recurso defensivo postulando a absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para embasar o

Ementa:
Apelação. Réu condenado por furto simples. Recurso ministerial buscando a condenação por furto qualificado pelo concurso de agentes e reconhecimento do concurso material de crimes. Parcial acolhimento. Recurso defensivo postulando a absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para embasar o decreto condenatório. Pedidos subsidiários de redução da pena-base, maior redução pela tentativa, redução do aumento pelo concurso formal, fixação do regime inicial aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Parcial acolhimento. Aumentos da pena-base e pelo concurso formal que devem ser reduzidos para 1/6 (um sexto) e 1/5 (um quinto), respectivamente. Regime inicial fechado e vedação da substituição da pena corporal por restritivas de direitos mantidos. Recursos defensivo e ministerial parcialmente providos, ficando o réu condenado como incurso no artigo 155, § 4o, inciso IV, c.c. o artigo 14, inciso II, e artigo 70, caput, todos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 08 (oito) dias-multa, no piso legal .

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501705-21.2019.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que são apelantes/apelados
JOACIR JOSE DA SILVA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso defensivo, para reduzir o acréscimo da pena-base, bem como o
aumento pelo concurso formal e deram parcial provimento ao recurso ministerial,
para reconhecer a qualificadora do concurso de agentes, ficando, dessa forma, o réu
Joacir José da Silva condenado como incurso no artigo 155, § 4o, inciso IV, c.c. o
artigo 14, inciso II, e artigo 70, caput, todos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano,
10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 08 (oito) dias-multa, no
piso legal, mantida, no mais, a r. sentença monocrática.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501705-21.2019.8.26.0542 -Voto no
2
VOTO No 46013
APELAÇÃO No 1501705-21.2019.8.26.0542 - PD
COMARCA: OSASCO 4a VARA CRIMINAL
APELANTES/APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO E JOACIR JOSÉ DA SILVA
Apelação. Réu condenado por furto simples. Recurso ministerial
buscando a condenação por furto qualificado pelo concurso de
agentes e reconhecimento do concurso material de crimes. Parcial
acolhimento. Recurso defensivo postulando a absolvição por
insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade
comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente
para embasar o decreto condenatório. Pedidos subsidiários de
redução da pena-base, maior redução pela tentativa, redução do
aumento pelo concurso formal, fixação do regime inicial aberto e
substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Parcial
acolhimento. Aumentos da pena-base e pelo concurso formal que
devem ser reduzidos para 1/6 (um sexto) e 1/5 (um quinto),
respectivamente. Regime inicial fechado e vedação da substituição
da pena corporal por restritivas de direitos mantidos. Recursos
defensivo e ministerial parcialmente providos, ficando o réu
condenado como incurso no artigo 155, § 4o, inciso IV, c.c. o
artigo 14, inciso II, e artigo 70, caput, todos do Código Penal, à
pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão e
pagamento de 08 (oito) dias-multa, no piso legal .
Pela r. sentença de fls. 139/143, cujo relatório fica adotado,
JOACIR JOSÉ DA SILVA foi condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito)
meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 16
(dezesseis) dias-multa, no piso legal, como incurso no artigo 155, caput,
c.c. o artigo 14, inciso II, e artigo 70, todos do Código Penal.
Inconformadas, apelam as partes.
O Ministério Público busca o reconhecimento da qualificadora do
concurso de agentes e o concurso material de delitos (fls. 156/159).
A Defensoria Pública, por sua vez, postula a absolvição do réu por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, busca a redução da pena-base,
ante a inexistência de condenação definitiva; redução pela tentativa no
grau máximo; redução do aumento pelo concurso formal para a fração de
1/6; fixação do regime inicial aberto, com aplicação do artigo 387, § 2o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501705-21.2019.8.26.0542 -Voto no
3
CPP; substituição da pena corporal por restritivas de direitos e, por fim, a
isenção do pagamento das custas processuais (fls. 174/186).
Os recursos foram regularmente processados, com contrarrazões
(fls. 187/190 e 193/198), manifestando-se a d. Procuradoria Geral de
Justiça pelo não provimento do recurso defensivo e parcial provimento do
recurso ministerial somente para reconhecer a qualificadora do concurso
de agentes (fls. 209/218).
Este é o relatório.
Em que pese o esforço e a combatividade da nobre Defensoria
Pública, anoto desde logo que a condenação do réu foi bem decretada,
merecendo reparo a r. sentença monocrática, contudo, no tocante à
dosimetria da pena.
De fato, restou bem comprovado que, no dia 15 de junho de 2019,
por volta das 05h30m, na Rua Jequié no 434, Quitauna, na cidade e
comarca de Osasco, o réu Joacir José da Silva, agindo em concurso de
agentes e com unidade de desígnios com indivíduo não identificado,
tentou subtrair para proveito comum 01 furadeira Makita avaliada em
R$300,00; 01 furadeira Makita M650 avaliada em R$229,00 e 01
furadeira e alto impacto (martelete) avaliada em R$686,00, bens
pertencentes à vítima Hélio Barbosa de Sousa, além de 01 escada de
alumínio avaliada em R$709,00 pertencente à vítima Ezequiel Monteiro da
Silva.
Segundo restou apurado, a vítima Hélio ouviu um barulho e, pela
janela, viu o réu Joacir no primeiro andar da casa vizinha com uma
escada na mão, preparando-se para sair da residência. Avisou o
proprietário Ezequiel, que foi até o local e flagrou o acusado e outro
indivíduo não identificado saindo de sua residência com os objetos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501705-21.2019.8.26.0542 -Voto no
4
pretendiam subtrair. Com a ajuda de populares, a vítima Ezequiel
conseguiu deter o acusado, mas o comparsa conseguiu se evadir (fls.
59/60).
Assim, resumidos os fatos, importa assinalar que, na fase policial,
o réu permaneceu em silêncio (fls. 10). Em pretório, negou os fatos
descritos na denúncia, dizendo que ingressou no local para dormir
(mídia).
A negativa do réu em Juízo está isolada nos autos, em aberto
conflito com a realidade probatória.
Por outro lado, os depoimentos das vítimas (fls. 08/09 e mídia) e
dos policiais militares (fls. 06/07), os quais acrescidos do boletim de
ocorrência (fls. 02/04) e do auto de prisão em flagrante (fls. 05), servem
como prova cabal da materialidade delitiva e também se constituem em
importantes elementos de prova para a definição da autoria e formação do
juízo de culpabilidade.
Em Juízo, a vítima Hélio Barbosa de Sousa contou que viu o réu
no 1o andar da casa vizinha, com uma escada na mão, se preparando
para deixar o local. Imediatamente, avisou a vítima Ezequiel, que chegou
no local e deteve o acusado, encontrando com ele uma mochila dentro da
qual estavam as ferramentas de sua propriedade, momento em que
percebeu que o réu tinha antes estado em seu quintal, de onde subtraiu
as furadeiras e o martelete. Afirmou que no momento da abordagem, o réu
disse que só queria dormir no local. Reconheceu o réu como sendo o autor
do delito (fls. 08 e mídia).
A vítima Ezequiel Monteiro da Silva também confirmou os fatos
descritos na denúncia, narrando que foi avisado pela vítima Hélio de que
havia alguém dentro de sua propriedade. Acionou a Polícia Militar e se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501705-21.2019.8.26.0542 -Voto no
5
dirigiu ao local, onde, ao chegar, avistou 02 indivíduos já do lado externo
do imóvel com 01 escada de sua propriedade, sendo que um deles
conseguiu empreender fuga. Conseguiu deter o réu e com ele encontrou
uma bolsa dentro da qual estavam as furadeiras e martelete da vítima
Hélio (fls. 09 e mídia).

Como é cediço, as palavras das vítimas, evidentemente,
merecem crédito, não sendo preciso citar aqui a torrencial jurisprudência
e a lição dos doutrinadores, quanto à validade das palavras das vítimas
nos crimes patrimoniais, mormente quando, como no caso em tela,
inexiste motivo para infundada incriminação a inocente.
Registre-se que, na fase extrajudicial, os policiais militares
Sisnando Pereira Silva e Jeronimo Francisco de Almeida narraram que
foram acionados pela vítima em razão de furto em andamento. Ao
chegarem ao local, visualizaram uma escada, 02 furadeiras e um
martelete e o acusado, que já tinha sido detido pela vítima Ezequiel, que é
policial militar.
Anote-se que não há razão para se duvidar das palavras dos
policiais militares, que merecem total credibilidade. A presunção juris
tantum de que agiram escorreitamente no exercício de suas funções não
ficou sequer arranhada.
Ademais, o encontro da res furtiva na posse do réu faz presumir a
autoria
delitiva.
Nesse
sentido:
Furto duplamente qualificado.
Configuração. Subtração de celular da bolsa da vítima mediante
concurso de agentes e destreza. Materialidade e autoria demonstradas. Negativa isolada. Depoimento da vítima e
testemunhas. Validade. Inversão do ônus da prova. Ausência de
justificativa idônea. Presunção de responsabilidade transformada
em certeza da autoria. Suficiência para a condenação. Penas bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501705-21.2019.8.26.0542 -Voto no
6
dosadas.
Apelo
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Criminal
0040836-35.2018.8.26.0050; Relator: Des. Otávio de Almeida Toledo;
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal
Barra Funda - 24a Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/09/2019; Data
de Registro: 16/09/2019).
Nessa conjuntura, é bem de ver que o desfecho condenatório pela
prática do delito de furto era mesmo de rigor, não havendo que se falar em
absolvição por insuficiência de provas.
Contudo, de rigor o reconhecimento da qualificadora relativa ao
concurso de agentes, como pretendido pelo Ministério Público. De fato, o
ofendido Ezequiel foi categórico em afirmar que ao chegar ao local, avistou
02 indivíduos do lado externo de sua residência, com sua escada,
conseguindo deter o réu que estava com uma bolsa, dentro da qual estava
a res furtiva de propriedade da vítima Hélio, sendo que um deles
conseguiu se evadir.
Passo à análise da reprimenda, que, adianto, comporta reparo,
para redução da fração de aumento da pena-base e do concurso formal,
bem como diante do reconhecimento da qualificadora do concurso de
agentes.
Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada no dobro,
por entender o MM. Juiz sentenciante que o réu possui conduta social
reprovável e desfrutava de liberdade provisória quando da prática dos
crimes, circunstâncias que, a meu ver, exigem, efetivamente, maior rigor
na fixação da pena. Entendo, todavia, que o acréscimo de 1/6 (um sexto)
melhor se ajusta à situação do acusado, motivo pelo qual estabeleço o
aumento de 1/6 (um sexto) sobre a básica, que, assim, diante do
reconhecimento da qualificadora do concurso de agentes, fica estabelecida
em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 11 (onze) dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501705-21.2019.8.26.0542 -Voto no
7
multa, no piso legal.
Na fase intermediária, a pena não sofreu alteração, ante a ausência
de atenuantes e/ou agravantes.
Na derradeira etapa do cálculo, pelo reconhecimento da tentativa, a
pena foi reduzida de 1/3 (um terço), fração que se mostra correta,
condizente com o expressivo iter criminis percorrido pelo réu, que já tinha
adentrado a residência da vítima Hélio e se apoderado de 02 furadeiras e
01 martelete e estava saindo da residência da vítima Ezequiel, quando foi
surpreendido já do lado externo do imóvel na posse da res furtiva, sendo
que somente não consumou o delito, porque Hélio o viu saindo da
residência vizinha e avisou o proprietário, que foi ao local, e, por ser
policial militar, agiu prontamente para impedir a consumação do delito,
abordando e detendo o réu, enquanto a viatura policial se deslocava ao
endereço do chamado. Dessa forma, mantenho a redução na fração de
1/3, resultando em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e pagamento de 07 (seis) dias-multa, no piso legal.
Em seguida, foi bem reconhecido o concurso formal de delitos, e
não material como pretende a Promotoria, já que os imóveis são contíguos
e numa só ação o réu praticou dois crimes simultaneamente. No entanto,
considerando o número de vítimas (duas) o acréscimo pelo concurso
formal deve ser de 1/5 (um quinto), e não 1⁄4 (um quarto) como
estabelecido na r. sentença.
Assim, a pena do réu totaliza 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 12
(doze) dias de reclusão e pagamento de 08 (oito) dias-multa, no piso legal.
Fica mantido o regime inicial fechado, bem justificado no r.
decisum. De fato, o MM. Juiz sentenciante consignou que “a privativa de
liberdade começará no regime fechado porque sua incontida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501705-21.2019.8.26.0542 -Voto no
8
compulsão criminosa recomenda o isolamento social prolongado, para
melhor efeito persuasivo do castigo”. Com efeito, pelo que se verifica
da certidão de fls. 22/23, o réu foi preso em 09/11/2018 por suposta
prática do crime de furto e solto no dia 18/02/2019; no dia 28/02/2019
preso e solto no mesmo dia, beneficiado com a liberdade provisória
mediante fiança; em 27/03/2019 foi preso novamente e solto no dia
seguinte, beneficiado com a liberdade provisória mediante fiança, o que,
sem dúvida, evidencia que regime prisional mais brando não se mostra
suficiente para a prevenção e repressão do delito cometido. Pelas mesmas
razões, mantenho a vedação da substituição da pena corporal por
restritivas de direitos, na medida em que o réu demonstra não ser
merecedor da benesse.
Cumpre ressaltar que o § 2o, do artigo 387, do CPP, dispondo que o
tempo de prisão será computado para fins de determinação do regime de
cumprimento da pena, não afasta a previsão dos §§ 2o e 3o do artigo 33 do
Código Penal, dos quais se infere que a fixação do regime inicial demanda
análise não somente da quantidade da pena imposta, mas também das
circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo Codex.
Ademais, tal dispositivo só teria aplicação imediata e de ofício por
esta Corte, caso não tivesse sido expedida a guia provisória de
recolhimento, evitando supressão de instância e decisões conflitantes.
Todavia, compulsando os autos, verifico ter sido expedida a referida guia
de execução provisória (fls. 168/169), motivo pelo qual é possível concluir
que o apelante encontra-se em cumprimento provisório da pena e, não
mais, em prisão cautelar, devendo, pois, submeter-se às regras atinentes
à execução da pena.
Vale lembrar, ainda, por oportuno, que não há nos autos qualquer
informação acerca do comportamento carcerário do réu no período em que
esteve recolhido, não se podendo olvidar, também, que compete ao Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501705-21.2019.8.26.0542 -Voto no
9
da Execução analisar os requisitos objetivo e subjetivo e decidir sobre
eventual direito do sentenciado à progressão de regime prisional, nos
termos do artigo 66, III, “b”, da LEP, não podendo o Tribunal fazê-lo,
agora, reitero, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau
de jurisdição.
Por derradeiro, cumpre frisar que as custas processuais, no
processo penal, constituem consequência da própria condenação e de seu
pagamento não pode o réu ficar isento na fase da sentença, podendo, no
entanto, haver a suspensão durante a fase de execução, se não for
possível ao acusado solvê-las, pelo prazo de cinco anos, findo o qual perde
o Estado o direito de cobrá-las. Nesse diapasão, tem decidido o C.
Superior Tribunal de Justiça: “A condenação em custas deve constar do
“decisum”, ficando, no entanto, sobrestada até, e se, dentro de
cinco anos, ficar comprovada não mais subsistir a condição de
beneficiário da justiça gratuita”
(RESP
488296/MG

DJU
19.12.2003, p. 582, Rel. Min. Felix Fischer).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso defensivo, para
reduzir o acréscimo da pena-base, bem como o aumento pelo concurso
formal e dou parcial provimento ao recurso ministerial, para reconhecer a
qualificadora do concurso de agentes, ficando, dessa forma, o réu Joacir
José da Silva condenado como incurso no artigo 155, § 4o, inciso IV, c.c. o
artigo 14, inciso II, e artigo 70, caput, todos do Código Penal, à pena de 01
(um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 08
(oito) dias-multa, no piso legal, mantida, no mais, a r. sentença
monocrática.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501705-21.2019.8.26.0542 -Voto no
10